Tribunal: TJSP
Processo: 2221680-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PENHORA DE BEM IMÓVEL. Pedido de penhora de bens imóveis. Determinação de reavaliação dos bens cumprida parcialmente por falta de conhecimento técnico específico do oficial de justiça. Área de extração de água mineral. Requerimento de substituição da garantia processual pela constrição em dinheiro. Hipótese em que é preciso a harmonização entre as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PENHORA DE BEM IMÓVEL. Pedido de penhora de bens imóveis. Determinação de reavaliação dos bens cumprida parcialmente por falta de conhecimento técnico específico do oficial de justiça. Área de extração de água mineral. Requerimento de substituição da garantia processual pela constrição em dinheiro. Hipótese em que é preciso a harmonização entre as normas, para que a satisfação do crédito atenda ao interesse do credor, sem onerar sobremaneira o devedor. Possibilidade de relativização do rol do art. 11 da LEF, conforme Súmula 417 do e. STJ ("Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto"). Verificação de fortes indícios de que um dos imóveis penhorados (matrícula 2.041) tem valor suficiente para cobrir a totalidade da dívida. Necessidade de avaliação do valor do imóvel em perícia judicial.
RECURSO PROVIDO.